Tribunal: TJMT
Processo: 1034512-72.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1034512-72.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Alienação Fiduciária]

Relator
a
:

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENAN RODRIGUES BOUCINHA - CPF: 009.099.020-03 (ADVOGADO), OTAVIO NETTO - CPF: 224.050.709-87 (AGRAVANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/00
01-20 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a
seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO POR MAIORIA, A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, FOI ACOMPANHADA PELA 2ª VOGAL E O 1º VOGAL DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do executado para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

2. O agravante sustenta a impenhorabilidade de sua aposentadoria, com fundamento no art. 833, IV e X, do CPC, e alega comprometimento de sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora parcial dos proventos de aposentadoria do devedor para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerados verba de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, salvo quando se tratar de prestação alimentícia, conforme exceção prevista no § 2º do mesmo artigo.

5. Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, e da Súmula Vinculante 47 do STF, justificando a relativização da impenhorabilidade.

6. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais admite a penhora parcial sobre proventos de aposentadoria quando não há comprovação de comprometimento do mínimo existencial do devedor.

7. No caso concreto, o executado possui empréstimos consignados, mas ofereceu pagamento parcelado em valor semelhante ao bloqueado, evidenciando sua capacidade de suportar a penhora sem prejuízo de sua dignidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar, permitindo a relativização da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria do devedor. 2. A penhora parcial sobre aposentadoria é admissível quando não compromete a subsistência digna do executado."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 833, IV e § 2º, e 85, § 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 47; STJ, REsp 1.377.764/MS; TJ-MT, AI 1009171-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.05.2024;
TJ-MT, AI 1027161-82.2023.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 10.04.2024

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Otávio Netto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 1014311-25.2023.8.11.0055, que determinou a penhora de 30% de sua aposentadoria para cumprimento da obrigação.

O agravante sustenta que os proventos de aposentadoria possuem natureza alimentar e que a constrição compromete sua subsistência, violando o disposto no artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil. Afirma que não se enquadra nas exceções legais, pois recebe apenas R$ 2.479,43 de aposentadoria, além de possuir empréstimos consignados e despesas médicas, o que o impede de arcar com a penhora sem prejuízo de sua dignidade.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada, com a liberação dos valores penhorados.

Recebido o recurso, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 257717682).

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que a constrição sobre os proventos do agravante é legítima, pois a execução se arrasta há anos sem qualquer tentativa eficaz de pagamento, sendo a medida necessária para garantir o cumprimento da obrigação. Além disso, impugna a concessão da justiça gratuita ao agravante (id. 262479264).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, no que tange à impugnação à justiça gratuita, cumpre ressaltar que a gratuidade da justiça pode ser concedida a qualquer momento, desde que demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento, conforme dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil.

Quando da interposição do presente agravo de instrumento, em 02/12/2024, ainda não havia decisão na origem deferindo os benefícios da justiça gratuita ao agravante. Nesse sentido, inclusive, foi certificado nos autos pelo departamento competente que,
“OTAVIO NETTO alega ser beneficiário da justiça gratuita, mas não consta nestes autos deferimento do pedido pelo juízo 'a quo' e não foi efetuado pagamento deste recurso”
(id. id. 256493167).

Ocorre que, em 29/01/2025, o magistrado de primeiro grau, ao analisar embargos de declaração opostos pelo executado, reconheceu sua hipossuficiência e concedeu os benefícios da justiça gratuita (id. 181526442 dos autos de nº 1014311-25.2023.8.11.0055). Diante disso, não há razão para indeferir o benefício em sede recursal, devendo ser concedida a gratuidade da justiça também nesta instância.

Superada essa questão, passa-se à análise da controvérsia recursal, que diz respeito à possibilidade de penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do agravante para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, verba de natureza alimentar, executada por Banco J. Safra S/A.

Na hipótese, a execução tem por objeto honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 10.140,71. Inicialmente, foi determinada a penhora integral dos valores encontrados na conta do executado, o que motivou impugnação à penhora.

O juízo de origem, ao decidir sobre a impugnação, reconheceu a natureza alimentar dos proventos de aposentadoria, mas determinou a penhora de apenas 30% do benefício, de modo a garantir o equilíbrio entre a satisfação do crédito e a preservação da dignidade do devedor.

No presente caso, há colisão entre duas verbas de natureza alimentar: de um lado, os proventos de aposentadoria do agravante, que garantem seu sustento, e, de outro, os honorários advocatícios sucumbenciais executados, que representam o sustento do advogado credor. Ambas as verbas possuem a mesma proteção legal, sendo essencial ponderar qual delas deve prevalecer em termos de satisfação do crédito sem comprometer o mínimo existencial do executado.

O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, regra que visa proteger a subsistência do devedor. No entanto, o § 2º do mesmo artigo excepciona essa impenhorabilidade quando a penhora se destina ao pagamento de prestação alimentícia, conceito que engloba os honorários advocatícios, conforme expressamente reconhecido pelo artigo 85, § 14, do CPC:

“Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.”

Além disso, a Súmula Vinculante 47 do STF reforça que os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante
principal consubstanciam verba de natureza alimentar, o que justifica a excepcional relativização da impenhorabilidade dos proventos do devedor.

Nesse contexto, não é demais destacar precedente desta Corte de Justiça:

“É possível a mitigação da regra da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, se o débito exequendo também tiver natureza alimentar, como caso dos autos que envolvem penhora no rosto dos autos de honorários advocatícios a que faz jus o executado para pagamento de honorários advocatícios a que faz jus o credor – “Os honorários advocatícios, tanto os contratualmente pactuados como os de sucumbência, possuem natureza alimentar.” (STJ - REsp nº 1.377.764/MS).”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009171-44.2024.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)

Portanto, cabível a penhora do débito exequendo.

No que tange as alegações do agravante de que a penhora comprometeria sua subsistência, necessário realizar alguns apontamentos.

Ao analisar os autos do cumprimento de sentença, verificou-se a existência de empréstimos consignados descontados diretamente da aposentadoria do agravante (id. 174231897 dos autos de origem), o que demonstra, de fato, que parte da sua renda encontra-se comprometida. No entanto, constatou-se também que, ao impugnar a penhora, o agravante apresentou proposta de pagamento parcelado no valor de R$ 600,00 mensais (id. 174230733 da execução n.º 1014311-25.2023.8.11.0055).

Considerando que a limitação imposta na decisão agravada, de 30% dos proventos, corresponde ao montante de R$ 743,90, conclui-se que o
próprio executado reconhece sua capacidade de arcar com um pagamento dentro dessa faixa, razão pela qual não há fundamento para sustentar que a constrição inviabilizaria sua subsistência.

Cabe mencionar que, esta Câmara já decidiu, em situação semelhante, que a relativização da impenhorabilidade é cabível quando não há comprovação de que a penhora parcial prejudica a dignidade do executado, como no seguinte precedente:

“Ausente demonstração de que a constrição parcial prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, assegurando-se a preservação do suficiente para a manutenção de suas despesas essenciais.”

(TJ-MT – AI: 1027161-82.2023.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
DJe
17/04/2024).

Dessa forma, levando-se em conta que: 1) os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, o que autoriza a relativização da impenhorabilidade; 2) que a penhora foi devidamente limitada a 30% dos proventos do agravante e 3) o fato de que o próprio executado, ao impugnar a penhora, ofereceu pagamento parcelado em valor semelhante ao bloqueado, conclui-se que não há fundamento para a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão que autorizou a penhora de 30% sobre os proventos do executado.

É como voto.

V O T O
(DIVERGENTE)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença n. 1014311-25.2023.8.11.0055, que determinou a penhora de 30% da aposentadoria do agravante para cumprimento da obrigação.

O agravante afirma ser aposentado pelo INSS e receber uma remuneração de R$ 2.479,43 e que dessa quantia são descontados diversos empréstimos consignados.

Ainda sustenta que é pessoa idosa, que faz uso de medicamentos para controlar sua saúde e que a penhora conforme determinada pelo juízo prejudicaria sua subsistência.

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
”.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.

PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA
IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE.

1.

A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de cumprimento de ação de enriquecimento ilícito relativa a cheque emitido por pessoa física e endossado por pessoa jurídica, corresponde a R$ 5.026,58 (cinco mil e vinte seis reais). Não sendo dívida de verba alimentar, ausente notícia de verba salarial mensal superior a 50
salários mínimos
, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade.

3. Agravo interno não provido
.”(
AgInt
nos
EDcl
no
REsp.
1847365/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, julgamento em 10-8-2020,
DJe
de 13-8-2020, sem destaque no original).

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO -PENHORADE PENSÃO MILITAR –BENEFÍCIOPREVIDENCIÁRIO

– INVIABILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR – ART. 833, IV, DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO §2º – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ressalvadas as hipóteses previstas no §2º do artigo 833 do CPC, é vedada a penhora de proventos de aposentadoria (inciso IV)”. (N.U 1015236-55.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INVIABILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO ESSENCIAL – ART. 833, IV, DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO §2º – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ressalvadas as hipóteses previstas no §2º do artigo 833 do CPC, é vedada a penhora de proventos de aposentadoria (inciso IV), e não se aplica a relativização dessa norma quando demonstrado que haverá comprometimento da subsistência do devedor.

(N.U 1027758-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 24/11/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA RECAÍDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO DEVEDOR – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – PENHORA QUE COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – Os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses de servir para o pagamento de dívida alimentícia ou de superar a quantia de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

II - Como o valor do benefício previdenciário do agravante não excede o patamar de 50 salários-mínimos, nem a hipótese dos autos envolve a execução de verba alimentar, a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria do agravante.

(N.U 1016641-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VERBA DE APOSENTADORIA – EXECUÇÃO QUE NÃO ORIÚNDA DE VERBA ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE CONSTRIÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A verba previdenciária é impenhorável, salvo se destinado ao pagamento de dívida alimentícia ou caso a quantia recebida seja superior a 50 (cinquenta)
salários mínimos
mensais.

(N.U 1006309-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024)

Embora não se desconheça o entendimento de que “
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
” (REsp n. 1547561/SP), o STJ também já consignou que “
é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família
” (REsp 1806438 / DF – destaque original).

A hipótese da lide não é de bloqueio relativo
a
pensão alimentícia nem de nenhuma outra exceção legal que comporte a flexibilização da lei.

Também não há comprovação robusta de que o cancelamento da penhora trará prejuízo ao sustento do agravado, que é uma grande instituição financeira, por outro lado demonstrou-se que a constrição prejudicaria a dignidade do agravante.

Dessa forma, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

Pelo exposto, divirjo da relatora e, com isso, dou provimento ao Recurso para revogar a penhora sobre 30% da aposentadoria do agravante.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(
2ª
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025